Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-61.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009926-61.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUSEBIO PROWARI TSIMO - CPF: 955.611.101-87 (RECORRIDO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1009926-61.2021.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):
EUSEBIO PROWARI TSIMO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 25/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA POR 40 HORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese os fatos alegados pelo Reclamante, este não comprova aos autos a queda de energia e demora no restabelecimento nos dias indicados.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
para:

a)
CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante
EUSEBIO PROWARI TSIMO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
SUGIRO
extinção do processo com resolução de mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da parte autora é de ser indenizada por danos morais, alegando queda de energia e demora no restabelecimento entre os dias 01/05/2019 a 03/05/2019, a qual perdurou por mais de 40 (quarenta) horas.

No entanto, o consumidor deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não acostou aos autos qualquer documento que comprove a alegada falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Explico:

O lastro probatório acostado à exordial, notadamente em relação às notícias jornalísticas, aponta que referido apagão se deu tão somente no Distrito de Paredão Grande, o qual pertence ao Município de General Carneiro, friso,
este não afetado com a interrupção de essenciais serviços.

Dentre as reportagens inclusas à exordial, como bem apontou a Recorrente, consta a seguinte explanação sobre o fatídico:

“Com relação a situação caótica vivenciada pela Comunidade de Paredão Grande, a redação, apurou entre alguns munícipes (os quais preferiram não se identificar), que a energia fornecida no Distrito, trata-se de uma “ponta de linha”, ou seja, está no final da rede elétrica que vem da Regional de Rondonópolis/MT passando pela Cidade de Tesouro/MT. A essa conclusão, afirmam que durante os apagões ocorridos,
a Cidade e Região Rural de General Carneiro até o Paredão Grande não são afetadas
”.
(destaquei)

In casu
, o Recorrido é morador da Terra Indígena São Marcos, a qual se encontra localizada na
zona rural do Município de General Carneiro
, sendo, portanto, inservível o lastro probatório então incluso à exordial a fim de provar o alegado, inclusive quanto aos protocolos de atendimentos, estes usados em tantos outros feitos dos moradores do distrito de Paredão Grande, sendo estes os verdadeiros afetados.

Não só isto, além da ausência de provas por parte do Recorrido, verifico que a Recorrente ainda apresentou contestação, esta acompanhada de documentos, onde acusa, em consonância com as notícias jornalísticas apresentados pelo próprio autor, que o Município de General Carneiro, incluindo-se sua zona rural, tem alimentador de energia diverso àquele pertencente ao Distrito de Paredão Grande.

Destaco, sobre as alegações e provas produzidas pela Recorrente a parte Recorrida, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação.

Assim, deve ser julgada improcedente a ação, afastando as condenações anteriormente impostas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022